Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA DO RÉU. TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS INFRINGENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E IMEDIATO CUMPRIMENTO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA.



    1. Ausência de interposição de recursos pela defesa do réu JAIR MESSIAS BOLSONARO. Transcurso do prazo recursal contra o acórdão condenatório.



    2. Inadmissibilidade de qualquer recurso manifestamente incabível, inclusive os embargos infringentes. É pacífica a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que o cabimento de embargos infringentes em face de acórdão condenatório proferida pelas Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 333, I, parágrafo único, RISTF, exige divergência consubstanciada em ao menos 2 (dois) votos absolutórios próprios. No presente caso, o acórdão embargado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo da norma regimental, o que impede o conhecimento do recurso.



    3. Certificação do trânsito em julgado. Imediato cumprimento da decisão condenatória. Início do cumprimento de pena.



    4. DECISÃO MONOCRÁTICA REFERENDADA no sentido da DECLARAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL E DETERMINAÇÃO DO IMEDIATIO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA em relação ao réu JAIR MESSIAS BOLSONARO.